Tribunal: STF
Processo: RE 1384296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Universidade Estadual de Montes Claros, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Montes Claros/MG.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal. Sustenta que “se o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, a recorrida, na condição de servidora pública, não tem direito adquirido sobre a Gratificação Complementar, portanto, não procede sua pretensão no sentido de que deixe de ser descontado o ‘ajuste gratificação’ instituído pela Lei nº 20.748/2013, sobretudo, porque na nova lei há determinação expressa nesse sentido e tal dispositivo não ofende o princípio da irredutibilidade de remuneração.”



    Esse é o relatório. Decido. 



    1. De início, importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 563.965, ministra Cármen Lúcia, Tema n. 41, assentou a necessidade de observância do princípio da irredutibilidade de remuneração dos servidores em acórdão assim ementado (com meus grifos):



    DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.



    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    No caso em análise, o órgão judiciário de origem, assentou que “a dedução sobre a gratificação complementar traduziu nítida ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”, e por isso, deu provimento ao recurso da ora recorrida condenando a Universidade Estadual de Montes Claros, ora recorrente, a “se abster de deduzir da Gratificação Complementar percebida os reajustes concedidos pela Lei 20.748/13 do Estado de Minas Gerais, bem como ao pagamento de valores retroativos”.



    Assim, rever o posicionamento da Turma Recursal, passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constantes nos autos e pela interpretação de legislações locais (Leis Estaduais 20.748/2013, 20.518/2012 e 21.167/2014), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em casos idênticos ao dos autos, há os seguintes precedentes: RE 1.357.579, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de outubro de 2021; RE 1.373.633, ministro Roberto Barroso, DJe de 31 de março de 2022; RE 1.373.651, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2022; RE 1.384.278, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de maio de 2022.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator